Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600541-73.2020.6.16.0116
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 –
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL –
ABUSO DE PODER POLÍTICO –REALIZAÇÃO DE
OBRA PÚBLICA SEM A REGULAR CONTRATAÇÃO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR
FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A intimação do membro do Ministério Público Eleitoral
se faz por carga, remessa ou meio eletrônico. Inteligência
do artigo 18 da LC nº. 75/93 e artigo 183 do CPC.

2. Nos processos eletrônicos, a aposição de ciência só
ocorre automaticamente após 10 (dez) dias do envio da
intimação, nos termos do artigo 5º da Lei n° 11.419/2006.

3. De acordo com a Resolução TSE nº. 23.418/2016, o
disposto no artigo 219 do CPC não se aplica aos feitos
eleitorais.

4. O abuso de poder político configura-se no momento
em que a normalidade e a legitimidade das eleições são
comprometidas por condutas de agentes públicos que,
valendo-se de sua condição funcional, beneficiam
candidaturas, em manifesto desvio de finalidade.

Num. 42928008 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/03/2022 15:53:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032215534023400000041901334
Número do documento: 22032215534023400000041901334

5. A configuração do abuso de poder político, dada a
extrema gravidade da sanção cominada, demanda a
produção de prova robusta e indene de dúvidas não só da
ocorrência do ilícito, como também da responsabilidade
ou ciência dos agente públicos e candidatos envolvidos,
bem como da gravidade das condutas imputadas.

6. No particular, a simples prática de obra irregular não
pode acarretar automaticamente a corresponsabilidade
dos candidatos à reeleição pela ocorrência de abuso de
poder político, sob pena de se transmudar a
responsabilidade subjetiva em objetiva.

7. Nos termos do art. 22, XVI, da LC 64/90, a configuração
do abuso de poder requer a gravidade da conduta.
Ponderam–se para esse fim aspectos qualitativos e
quantitativos, que, em linhas gerais, residem no grau de
reprovabilidade da prática e na magnitude de sua
influência na disputa. Precedentes.

8. No casos dos autos, não há elementos que
demonstrem que a conduta impugnada se reveste de
gravidade suficiente para gerar desequilíbrio na disputa
eleitoral ou evidente prejuízo potencial à lisura do pleito,
devendo ser mantida a sentença de improcedente ação de
investigação judicial eleitoral.

9. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-l

Inteiro teor:
22/03/2022
Número: 0600541-73.2020.6.16.0116

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 23/09/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600541-73.2020.6.16.0116
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600541-73.2020.6.16.0116 que julgou com resolução de mérito, totalmente improcedente o pedido
contido na inicial. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por Abuso de Poder Político
proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Rogerio Rigueti Gomes e Euclides Saqueti,
prefeito e vice-prefeito, respectivamente, do município de Engenheiro Beltrão, à época da
propositura da ação, e candidatos à reeleição, no pleito de 2020, pela Coligação Acreditar Sempre!
(MDB/PL/PATRIOTA/PT/PSD), alegando que teriam os investigados incorrido em abuso de poder
político por autorizar o início de obra de pavimentação asfáltica, na semana da eleição, cuja
licitação ainda não havia sido homologada (Tomada de Preços 010/2020). Aduz que, durante
vistoria in loco realizada no Conjunto Andorinhas, no dia 10/11/2020, verificou-se que havia
maquinários realizando obras de pavimentação asfáltica na Rua Tocantins (um dos trechos
previstos no edital), um caminhão descarregando pedriscos, outro caminhão retirando terra, além
de uma motoniveladora e um FIAT/Palio nas imediações - todos com o logotipo da empresa F. G.
Donatti Empreendimentos ("Construplan").; autos REl nº 0600534-81.2020.6.16.0116 em apenso).
RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
ROGERIO RIGUETI GOMES (RECORRIDO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
EUCLIDES SAQUETI (RECORRIDO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42928
008
22/03/2022 15:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.510

RECURSO ELEITORAL 0600541-73.2020.6.16.0116 – Engenheiro Beltrão – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ROGERIO RIGUETI GOMES
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
RECORRIDO: EUCLIDES SAQUETI
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 –
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL –
ABUSO DE PODER POLÍTICO –REALIZAÇÃO DE
OBRA PÚBLICA SEM A REGULAR CONTRATAÇÃO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR
FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A intimação do membro do Ministério Público Eleitoral
se faz por carga, remessa ou meio eletrônico. Inteligência
do artigo 18 da LC nº. 75/93 e artigo 183 do CPC.

2. Nos processos eletrônicos, a aposição de ciência só
ocorre automaticamente após 10 (dez) dias do envio da
intimação, nos termos do artigo 5º da Lei n° 11.419/2006.

3. De acordo com a Resolução TSE nº. 23.418/2016, o
disposto no artigo 219 do CPC não se aplica aos feitos
eleitorais.

4. O abuso de poder político configura-se no momento
em que a normalidade e a legitimidade das eleições são
comprometidas por condutas de agentes públicos que,
valendo-se de sua condição funcional, beneficiam
candidaturas, em manifesto desvio de finalidade.

Num. 42928008 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/03/2022 15:53:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032215534023400000041901334
Número do documento: 22032215534023400000041901334

5. A configuração do abuso de poder político, dada a
extrema gravidade da sanção cominada, demanda a
produção de prova robusta e indene de dúvidas não só da
ocorrência do ilícito, como também da responsabilidade
ou ciência dos agente públicos e candidatos envolvidos,
bem como da gravidade das condutas imputadas.

6. No particular, a simples prática de obra irregular não
pode acarretar automaticamente a corresponsabilidade
dos candidatos à reeleição pela ocorrência de abuso de
poder político, sob pena de se transmudar a
responsabilidade subjetiva em objetiva.

7. Nos termos do art. 22, XVI, da LC 64/90, a configuração
do abuso de poder requer a gravidade da conduta.
Ponderam–se para esse fim aspectos qualitativos e
quantitativos, que, em linhas gerais, residem no grau de
reprovabilidade da prática e na magnitude de sua
influência na disputa. Precedentes.

8. No casos dos autos, não há elementos que
demonstrem que a conduta impugnada se reveste de
gravidade suficiente para gerar desequilíbrio na disputa
eleitoral ou evidente prejuízo potencial à lisura do pleito,
devendo ser mantida a sentença de improcedente ação de
investigação judicial eleitoral.

9. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/03/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral de 1º grau
(ID. 42706518 dos autos nº. 0600534-81.2020.6.16.0116) em face da sentença proferida pelo
Juízo da 166ª Zona Eleitoral de Engenheiro Beltrão/PR (ID. 42706510 dos autos nº. 0600534-
81.2020.6.16.0116), que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta
pelo recorrente em desfavor de ROGÉRIO RIGUETI GOMES e EUCLIDES SAQUETE, à época
prefeito e vice-prefeito do Município de Engenheiro Beltrão e candidatos à reeleição no pleito de
2020.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que os recorridos, teriam
cometido abuso do poder político “consistente em dar início à execução de obras de
Num. 42928008 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/03/2022 15:53:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032215534023400000041901334
Número do documento: 22032215534023400000041901334

pavimentação asfáltica em vias urbanas do Conjunto Andorinhas, objetos da Tomada de Preço nº
010/2020, às vésperas do pleito e antes da conclusão do procedimento licitatório, afetando, com
isso, a igualdade de oportunidades entre eles e os demais postulantes aos referidos cargos, bem
como comprometendo a lisura do certame.”

Argumenta que “com vistas a assegurar a normalidade e a legitimidade das
eleições, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ajuizou pedido de Tutela Provisória de Urgência
Antecipada de Caráter Inibitório (autos de PJe nº 0600534-81.2020.6.16.0116 –ID 39737651),
requerendo que os Investigados imediatamente procedessem à retirada dos maquinários e dos
demais equipamentos que estavam sendo utilizados nas obras de pavimentação asfáltica do
Conjunto Andorinhas, bem como se abstivessem de executar quaisquer serviços de recape,
incluindo os preliminares, tais como terraplenagem, base e sub-base, enquanto não concluída a
Tomada de Preços nº 010/2020, conforme previsto em edital (ID 38866342 dos autos de PJE nº
0600534-81.2020.6.16.0116).”

Esclarece que houve vistoria in loco, no dia 10/11/2020, cerca de 5 dias antes do
pleito, na qual foi verificado que os “maquinários com o logotipo da empresa F. G. DONATTI
EMPREENDIMENTOS (“CONSTRUPLAN”) estavam executando serviços de regularização e de
compactação do sub-leito, e de base de brita graduada, ou seja, preliminares de pavimentação
asfáltica.”

Alega que o Edital de Tomada de Preços nº 010/2018, apontado pelos recorrentes
como a contratação que justificou a realização das obras impugnadas, “previu somente a
execução de serviços de drenagem, inexistindo qualquer menção/autorização/previsão à
realização de serviços de base/sub-base, tais como os que estavam sendo irregularmente
executados pela empresa PFN PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICAS EIRELI.”

Defende que o Magistrado a quo apreciou superficialmente as provas, eis que a
prova testemunhal e documental produzida nos autos comprova a irregularidade das obras
impugnadas.

Afirma que a conduta perpetrada pelos recorridos é grave e compromete a
legitimidade e a normalidade do pleito.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso eleitoral interposto para
julgar procedente a presente demanda.

Contrarrazões pelos recorridos (ID. 42706521 dos autos nº. 0600534-
81.2020.6.16.0116), aduzem, em sede de preliminar, a intempestividade da interposição do
recurso, bem como suscitam a tempestividade da contestação apresentada. No mérito, pugnam
pelo desprovimento do recurso alegando que o parquet “se baseou numa premissa fática
equivocada”.

Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral foi oferecido o
parecer (ID. 42812946 dos autos nº. 0600534-81.2020.6.16.0116), opinando pela rejeição das
preliminares e pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 42928008 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/03/2022 15:53:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032215534023400000041901334
Número do documento: 22032215534023400000041901334

Por primeiro, os recorridos suscitam, preliminarmente, a intempestividade do
recurso interposto, argumentando que “a interposição do recurso eleitoral ocorreu de forma
INTEMPESTIVA–como será demonstrado no próximo subtópico – já que foi protocolizado
somente de data de 02 de setembro de 2021, considerando que a r. sentença foi disponibilizada
no DJE em 19 de agosto de 2021, com data de publicação em 20 de agosto de 2021; sendo
nítido que transcorreu in albis o prazo de três dias úteis para a interposição tempestiva do
recurso.”

A preliminar dos recorridos não merece prosperar.

As intimações do MPE de acordo com a LC º. 75/93 se dão na forma descrita no
Estatuto do MPU:

“Art. 18. São prerrogativas dos membros do Ministério Público da União:

(...) II - processuais:

(...) h) receber intimação pessoalmente nos autos em qualquer processo e grau de
jurisdição nos feitos em que tiver que oficiar.”

Essa norma deve aplicada em conformidade com o disposto no CPC:

“Art. 183. (...)

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”

Conclui-se, portanto, que a intimação dos membros do Ministério Público nos
processos eletrônicos é distinta da feita aos advogados que se inicia da publicação no DJE, já
que para o MP a intimação se dá a partir da intimação por meio eletrônico.

Ainda, vale observar a determinação contida na Lei n° 11.419/2006, que rege os
processos eletrônicos, definindo o prazo de 10 (dez) dias para aposição de ciência da intimação,
confira-se:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se
cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão
oficial, inclusive eletrônico. (...)

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez)
dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a
intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.”

Por sua vez, a Resolução TSE n° 23.417/2014, em seu artigo 22, regulamenta a
contagem dos dez dias citados pela legislação anterior na forma seguinte:

Num. 42928008 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/03/2022 15:53:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032215534023400000041901334
Número do documento: 22032215534023400000041901334

“Art. 22. Para efeito da contagem do prazo de dez dias corridos, de que trata o art.
5º, § 3º, da Lei nº 11.419, de 2006, nos sistemas de tramitação eletrônica de
processos:

I – o dia inicial da contagem é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de
comunicação no sistema, independentemente de esse dia ser de expediente no
órgão comunicante;

II – o dia da consumação da intimação ou comunicação é o décimo dia a partir do
dia inicial.

Parágrafo único. A intercorrência de feriado, interrupção de expediente ou
suspensão de prazo entre o dia inicial e o dia final do prazo para conclusão da
comunicação não terá nenhum efeito sobre sua contagem, excetuada a hipótese do
inciso II.”

No caso concreto, a disponibilização da intimação da sentença ao Ministério Público
se deu em 18/08/2021 (quarta-feira - ID. 42706512 dos autos nº. 0600534-81.2020.6.16.0116).
Em seguida, registrou-se a ciência 10 dias após a disponibilização, ou seja, em 30/08/2012
(segunda-feira), data a partir do qual iniciou-se o prazo de 03 (três dias) para interposição do
recurso, que se encerrou em 02/09/2021 (quinta-feira).

Portanto, tempestivo o Recurso Eleitoral protocolado em 02/09/2021 (ID. 42706517
dos autos nº. 0600534-81.2020.6.16.0116).

Assim, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral interposto e das contrarrazões apresentadas.

A segunda questão preliminar aventada pelos recorridos diz respeito à
tempestividade da contestação (ID. 42706407 dos autos nº. 0600534-81.2020.6.16.0116).

Para elucidar a questão mister se faz a análise do fluxo processual. Vejamos:

O despacho para notificação dos investigados foi elaborado em 25/11/2020 (ID.
42706401 dos autos nº. 0600534-81.2020.6.16.0116). Os avisos de recebimento relativos à
notificação para apresentação da contestação foram juntados no PJE em 08/12/2020 (ID.
42706403 e ID. 42706405 dos autos nº. 0600534-81.2020.6.16.0116). A contestação (ID.
42706407 dos autos nº. 0600534-81.2020.6.16.0116) foi acostada ao sistema em 15/12/2020.

A contagem dos prazos neste caso segue o disposto no artigo 7º da Resolução TSE
23.418/2016, que giza:

“Art. 7º O disposto no art. 219 do Novo Código de Processo Civil não se aplica aos
feitos eleitorais.

§ 1º Os prazos processuais, durante o período definido no calendário eleitoral, serão
computados na forma do art. 16 da Lei Complementar nº 64, de 1990, não se
suspendendo nos fins de semana ou feriados.”

Num. 42928008 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/03/2022 15:53:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032215534023400000041901334
Número do documento: 22032215534023400000041901334

Conclui-se, portanto, que juntados os avisos de recebimento aos autos em
08/12/2020 (terça-feira) e sendo o prazo de defesa de 5 dias, a contestação deveria ter sido
juntada até 14/12/2020 (segunda-feira), eis que os prazos relativos à LC 64/90 são prorrogados
para o dia útil subsequente, nos termos da Resolução TSE nº 23.627, que dispõe:

"26 de setembro – sábado

(...)

4. Data a partir da qual os prazos processuais relativos aos feitos das eleições de
2020, salvo os submetidos ao procedimento do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990, não se suspenderão aos sábados, domingos e feriados (Lei Complementar
nº 64/1990, art. 16)."

Pelo raciocínio exposto, reconheço a intempestividade da contestação, eis que a
juntada somente se deu em 15/12/2020 (segunda-feira), e como decorrência de ter sido
interposta fora do prazo não há que se alegar prejuízo à defesa.

Outrossim, o magistrado não aplicou nenhum dos efeitos da revelia, não havendo
qualquer detrimento aos investigados.

Logo, rejeito.

No mérito, argumenta o recorrente que o magistrado a quo analisou com
superficialidade as provas produzidas nos autos, quando da prolação da sentença, que findou por
não reconhecer o abuso do político pelos recorridos ao permitir, no período eleitoral, a execução
de obras de pavimentação asfáltica em vias urbanas do Conjunto Andorinhas, localizado no
município de Engenheiro Beltrão/PR.

Sobre a questão do abuso de poder político, a Lei Complementar nº 64/90 (Lei de
Inelegibilidades) disciplina, em seu art. 22, a ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) com o
intento de proteger a higidez das eleições, o bem jurídico tutelado pela norma.

Confira-se:

“Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito:

(...)

XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
Num. 42928008 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/03/2022 15:53:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032215534023400000041901334
Número do documento: 22032215534023400000041901334

verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar.”

A legislação eleitoral não veicula qualquer definição do que seria o abuso de
autoridade, limitando-se a determinar, no artigo 22 da Lei Complementar n.º 64/90, a abertura de
procedimento para apuração de “uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder
de autoridade, ou utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político” e em seu inciso XVI, que “para a configuração do ato abusivo,
não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a
gravidade das circunstâncias que o caracterizam”.

Assim, tem-se que tal tarefa fica a encargo de doutrina e jurisprudência.

Rodrigo López Zílio traz importante lição sobre o tema afirmando que:

“Abuso do poder de autoridade é todo ato emanado de pessoa que exerce cargo,
emprego ou função que excede aos limites da legalidade ou de competência. O ato
de abuso de poder de autoridade pressupõe o exercício de parcela de poder, não
podendo se cogitar da incidência desta espécie de abuso quando o ato é praticado
por pessoa desvinculada da administração pública (lato sensu). O exemplo mais
evidenciado de abuso de poder de autoridade se encontra nas condutas vedadas
previstas nos artigos 73 e 77 da LE. Enquanto o abuso de poder de autoridade
pressupõe a vinculação do agente do ilícito com a administração pública mediante
investidura em cargo, emprego ou função pública, o abuso de poder político se
caracteriza pela vinculação do agente do ilícito mediante mandato eletivo. (ZILIO,
Rodrigo López. Direito Eleitoral. 3ª edição revista e atualizada. Porto Alegre, Verbo
Jurídico: 2012. Página 441/443)”.

O C. Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento jurisprudencial nesse mesmo
sentido. Confira-se:

“RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ELEIÇÕES 2010.
GOVERNADOR. COLIGAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CABIMENTO. ART. 262
DO CÓDIGO ELEITORAL. ROL TAXATIVO. ABUSO DE PODER POLÍTICO E
ECONÔMICO E USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

(...)

3. O abuso de poder configura-se no momento em que a normalidade e a
legitimidade das eleições são comprometidas por condutas de agentes públicos que,
valendo-se de sua condição funcional, beneficiam candidaturas, em manifesto
desvio de finalidade. Já o abuso de poder econômico ocorre quando determinada
Num. 42928008 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/03/2022 15:53:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032215534023400000041901334
Número do documento: 22032215534023400000041901334

candidatura é impulsionada pelos meios econômicos de forma a comprometer a
igualdade da disputa eleitoral e a própria legitimidade do pleito.

4. Na espécie, não houve comprovação da prática dos alegados ilícitos eleitorais.

5. Recurso contra expedição de diploma desprovido.

(TSE. Recurso Contra Expedição de Diploma nº 711647, Acórdão de 27/10/2011,
Relator(a) Min. FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, Tomo 231, Data 08/12/2011, Página 32-33)”.

Com essas considerações, passo a análise das alegações do recorrente.

Sobre à ocorrência do abuso de poder político nos autos, o recorrente argumenta,
em síntese, que não havia contratação pública válida e vigente para a realização de obra de
pavimentação nas Rua Goiás e Rua Acre (ambas entre as Ruas Amazonas e Tocantins).

De outra sorte, os recorridos aduzem que a referida obra foi realizada com
fundamento no contrato 34/2019 originado da Tomada de Preços n.º 010/2018.

Portanto, é incontroversa a execução da obra nas Rua Goiás e Rua Acre (ambas
entre as Ruas Amazonas e Tocantins), no dia 10/11/2020, através de maquinário com adesivos
da empresa F. G. DONATTI EMPREENDIMENTOS (“CONSTRUPLAN”).

Destarte, a controvérsia aqui estabelecida diz respeito à comprovação da ocorrência
de irregularidade em relação à obra impugnada e consequente abuso do poder político por parte
pelos recorridos, candidatos à reeleição dos cargos de prefeito e vice.

Pois bem.

Por primeiro, apenas para contextualizar, anoto que o proprietário da empresa F. G.
DONATTI EMPREENDIMENTOS (CONSTRUPLAN), senhor Pedro Francisco Neto, é esposo da
proprietária da empresa PFN PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICAS EIRELI (CONSTRUTORA
PINHEIROS), senhora de Fernanda Goncalves Donatti, razão pela qual podemos considerar que
as empresas pertencem ao mesmo grupo familiar-econômico.

Em relação ao conjunto probatório produzido nesses autos, destaco que a defesa
dos recorridos juntou o documento de ID. 42706413 dos autos nº. 0600534-81.2020.6.16.0116,
“Edital de Tomada de Preços 010/2018 – Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão”, que tem por
objeto execução, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço de obras
localizadas nos Conjuntos habitacionais Andorinhas, Castelo Branco e a Rua Santa Catarina.

Esta obra teve como contratada a empresa PFN Pavimentações Asfálticas
EIRELLI conforme verificado no Termo de Ajuste Contratual (ID. 42706416 dos autos nº.
0600534-81.2020.6.16.0116).

Da análise deste Edital de Tomada de Preços 010/2018, verifica-se que o objeto do
contrato, dentre outros, é a execução de drenagem, pavimentação e recape de vias urbanas,
localizadas nos conjuntos habitacionais Andorinhas, Castelo Branco e Paulo Grandi e a Rua
Num. 42928008 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/03/2022 15:53:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032215534023400000041901334
Número do documento: 22032215534023400000041901334

Santa Catarina, nas seguintes ruas:

Rua Paraná (entre as ruas Alagoas e Piauí)

Rua Paraíba (entre as ruas Alagoas e Piauí)

Rua Pernambuco (entre as ruas Alagoas e Piauí)

Rua das Margaridas (entre a Rodovia PR-82 e a Rua dos Cravos)

Rua das Violetas (entre as ruas das Margaridas e das Tulipas)

Rua das Hortências (entre as ruas das Violetas e dos Cravos)

Rua das Tulipas (entre as ruas das Violetas e das Rosas)

Rua das Orquídeas (entre as ruas das Violetas e das Rosas)

Rua Roraima (entre as ruas Amapá e Tocantins)

Rua Amazonas (entre as ruas Rio de Janeiro e Rondônia)

Rua Santa Catarina (entre a Rua das Palmeiras e o prolongamento da Rua Santa
Catarina)

Rua das Margaridas (entre as ruas Jasmim e dos Cravos)

Da apreciação deste rol, constata-se inicialmente que não há previsão da realização
de obras de pavimentação nas Ruas Goiás e Acre.

No tocante aos demais documentos apresentados pelos recorridos, nada indica a
regularidade da obra impugnada. Isso porque os termos de ajuste contratual não fazem qualquer
referência a modificação das ruas a serem pavimentadas (id. 42706416 dos autos nº. 0600534-
81.2020.6.16.0116). Da mesma forma, as ARTs apresentadas não indicam a realização de obra
nas Ruas Goiás e Acre (ids. 42706417 e 42706411 dos autos nº. 0600534-81.2020.6.16.0116).

Ainda, os recorridos juntaram ofício expedido pela Prefeitura Municipal de
Engenheiro Beltrão relatando que o segundo termo aditivo da prorrogação do contrato relativo a
Tomada de Preços 010/2018 se encerrou em 27/08/2019 (prazo de execução), enquanto que o
terceiro termo aditivo do mesmo contrato registrado sob o nº. 34/2019 se encerraria em
31/03/2021 (ids. 42706433 e ss. dos autos nº. 0600534-81.2020.6.16.0116). Apresentaram
também cópias do referido contrato e dos respectivos termos aditivos, bem como fotocópias de
cronogramas, de planilhas de serviços, de parecer jurídico, de diário oficial, de atestados de
medição, de cheque, de nota de empenho, dentro outros.

Sucede que nenhum desses documentos comprova que havia contrato público
vigente cujo objeto fosse a realização de pavimentação ou recapeamento nas Ruas Goiás e
Acre, havendo apenas referência a obras de drenagem.

Num. 42928008 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/03/2022 15:53:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032215534023400000041901334
Número do documento: 22032215534023400000041901334

Também não se pode olvidar que os comprovantes de medição e pagamento
(datados de março e abril de 2020) são anteriores à realização da obra impugnada, que estavam
ocorrendo às véspera do pleito (10/11/2020).

Igualmente, causa estranheza que o objeto da Tomada de Preço nº. 10/2020, que
ainda estava em fase de contratação e pendente de vigência no momento de realização da
melhoria impugnada, seja exatamente a pavimentação das Ruas Goiás e Acre (ambas entre as
Ruas Amazonas e Tocantins).

Nesse ponto, destaco que a única referência a obra impugnada é a manifestação
técnica emitida unilateralmente pelo engenheiro Armando Giuliano Busignani, que ser servidor da
própria prefeitura, deve ser recebida com ressalvas, mormente porque a referida declaração não
foi reiterada em juízo sob o crivo do contraditório (id. 42706414 dos autos 0600541-
73.2020.6.16.0116).

Portanto, as provas documentais levam a conclusão que a obra questionada foi
realizada de modo irregular.

No que tange à prova testemunhal, em juízo, foi ouvida apenas a testemunha Pedro
Francisco Neto, proprietário da empresa PFN Pavimentações Asfálticas EIRELLI e esposo de
Fernanda Goncalves Donatti (proprietária da F. G. DONATTI EMPREENDIMENTOS).

No depoimento, Pedro afirmou, em síntese, que a obra impugnada estava sendo
realizada com base no contrato 34/2019, relativo a Tomada de Preços 010/2018. Aduziu que o
serviço que estava sendo feito era de manutenção da obra de drenagem, que a colocação das
pedras não faz parte dos preparativos para obra de pavimentação.

Contou que realizou os serviços por conta própria, não tendo recebido “nenhuma
solicitação do Prefeito, do Secretário de Obras, ou de alguém ligado a eles”, que os próprios
moradores fizeram reclamações a ele.

Relatou que efetuou a obra objurgada porque as condições físicas das ruas
estavam causando problemas na drenagem das vias, que, se não tivesse realizado o reparo no
calçamento, a obra de drenagem poderia ser questionada e valores poderiam ter sido
bloqueados.

Todavia, a versão apresentada pela testemunha não tem nenhum respaldo
documental, isso porque não há qualquer prova das supostas reclamações dos moradores,
tampouco da contratação para a manutenção das ruas e do sistema de drenagem ou das más
condições das vias, que pudessem afetar o sistema de escoamento da chuva.

Friso que não foram acostados aos autos qualquer notificação expedida pelo
Município para a empresa realizasse reparo na pavimentação, não sendo plausível que a
construtora efetuasse a obra impugnada simplesmente por receio de não receber valores futuros
ou por ter recebido reclamações informais da população local.

Pontuou, ainda, que, dos vídeos acostados às ids. 42706543 e ss. dos autos nº.
0600534-81.2020.6.16.0116, embora esta magistrada não possua conhecimentos técnicos
específicos de engenharia, não parece que estava sendo efetuado mero reparo ou manutenção
nas ruas, mas verdadeira etapa do processo de pavimentação.
Num. 42928008 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/03/2022 15:53:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032215534023400000041901334
Número do documento: 22032215534023400000041901334

Assim, concluo que os elementos dos autos apontam que as obras nas Ruas Goiás
e Acre foram realizadas sem a devida contratação pública.

Todavia, apesar de suficientemente demonstrado nos apresentes autos a prática de
ato que excedeu aos limites da legalidade, tem-se que não restou comprovada efetivamente a
existência de abuso de poder político.

No particular, não há qualquer indício ou elemento de prova que confirme a
participação ou ciência dos candidatos reeleitos sobre a obra objurgada, não sendo possível a
condenação por mera presunção.

Vale dizer que a simples prática de obra irregular não pode acarretar
automaticamente a corresponsabilidade dos candidatos à reeleição pela ocorrência de abuso de
poder, sob pena de se transmudar a responsabilidade subjetiva em objetiva.

Ademais, ainda que considerássemos presente a responsabilidade do prefeito ou de
seu vice, é evidente que a conduta impugnada não se reveste de gravidade suficiente para
ensejar a cassação dos diplomas.

Não se pode olvidar que, diante da gravidade da pena imposta, para a
caracterização do abuso de poder, é imprescindível não só que a conduta esteja em
desconformidade com o ordenamento jurídico, mas também que guarde relevância no contexto
da campanha, atingindo efetivamente o bem jurídico tutelado, qual seja, a lisura da eleição.

Isso porque, com a reforma implementada pela Lei Complementar 135/2010 o
requisito da potencialidade lesiva, antes exigido para a configuração das condutas abusivas, foi
substituído pela “gravidade das circunstâncias”. Essa alteração apenas visou ao afastamento do
critério meramente quantitativo para aferição do que se denominava potencialidade, não
permitindo, contudo, que na análise dessa gravidade a conduta seja analisada em si mesma, se
distanciando por completo do contexto no qual se desenvolve a eleição.

Entendimento diverso poderia levar a aplicação da cassação de diploma, a mais
grave sanção prevista no direito eleitoral, que mitiga o princípio democrático, bem como a
declaração de inelegibilidade, que afeta diretamente a capacidade eleitoral passiva, garantia
fundamental constitucionalmente assegurada, sem sequer se considerar eventual lesividade ao
objeto jurídico tutelado, que é a lisura e a normalidade do pleito.

Essa é a lição de Rodrigo López Zilio, que sustenta que:

"Com efeito, como assentado outrora “a nova regra, apenas, desvincula a
configuração do abuso de poder (em sua concepção genérica) do critério
exclusivamente quantitativo – que é o resultado do pleito -, até mesmo porque a
ação de investigação judicial eleitoral poder ser julgada antes do pleito”, sendo certo
que “o efeito constitutivo do abuso de poder (em sua concepção genérica)
permanece caracterizado pela potencialidade lesiva, a qual, agora, tem suas feições
delineadas, no caso concreto, pela gravidade das circunstâncias do ilícito”. Neste
norte, “o ato abusivo somente resta caracterizado quando houver o rompimento do
bem jurídico tutelado pela norma eleitoral (normalidade e legitimidade do pleito),
configurando-se o elemento constitutivo do ilícito seja com o reconhecimento da
potencialidade lesiva – como, desde sempre, assentado pela jurisprudência do TSE
Num. 42928008 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/03/2022 15:53:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032215534023400000041901334
Número do documento: 22032215534023400000041901334

– seja com o reconhecimento da gravidade das circunstâncias – como definido pela
nova regra exposta pelo art. 22, inciso XVI, da LC nº 64/90. Ambas as expressões –
potencialidade lesiva e gravidade das circunstâncias -, em suma, revelam-se como
elementos caracterizadores do ilícito, daí que se demonstra estéril a discussão
semântica das nomenclaturas adotadas, porque, no fundo, as duas denotam um
mesmo e unívono conceito, já que o que importa, em verdade, é a violação ao bem
jurídico protegido pelas ações de abuso genérico.

(...)

Em síntese, a gravidade das circunstâncias dos ilícitos praticados consiste na
diretriz para a configuração da potencialidade lesiva do ato abusivo, permanecendo
ainda hígidos os critérios já adotados usualmente pelo TSE, sendo relevante
perquirir como circunstâncias do fato, v.g., o momento em que o ilícito foi praticado –
na medida em que a maior proximidade da eleição traz maior lesividade ao ato, pois
a possibilidade de reversão do prejuízo é consideravelmente menor -, o meio pelo
qual o ilícito foi praticado (v.g., a repercussão diversa dos meios de comunicação
social) a hipossuficiência econômica do eleitor – que tende ao voto de gratidão –, a
condição cultural do eleitor – que importa em maior dificuldade de compreensão dos
fatos expostos, com a ausência de um juízo crítico mínimo. (Op. Cit. Páginas
547/548)".

Acerca do tema trago também a lição do Min. Luiz Fux, ao apreciar o Recurso
Especial Eleitoral nº 11-70.2013.6.19.0152, quando sintetiza a ideia dizendo que “o abuso de
poder (i.e., econômico, político, de autoridade e de mídia) reclama, para a sua configuração, uma
análise pelo critério qualitativo, materializado em evidências e indícios concretos de que se
procedera ao aviltamento da vontade livre, autônoma e independente do cidadão-eleitor de
escolher seus representantes.”

Pois bem. Na espécie, não há qualquer elemento concreto que permita concluir pela
gravidade da conduta, eis que não foram ouvidos os moradores do bairro, não foi apurado o
custo ou impacto das melhorais, não houve a conclusão da obra, que foi suspensa no início dos
trabalhos. Tem-se, ainda, que apenas duas ruas estavam sendo pavimentadas, o que importa
dizer que os fatos narrados na inicial não são aptos a gerar desequilíbrio na disputa eleitoral ou
evidente prejuízo potencial à lisura do pleito.

Desta forma, ainda que a obra tenha sido irregular, ante o seu pouco impacto no
contexto da eleição, não se revestiu de gravidade suficiente para configurar o abuso de poder
político, sendo a manutenção da sentença de improcedência, ainda que por fundamento diverso,
medida impositiva.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso eleitoral interposto e
contrarrazões apresentadas, para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da
fundamentação.

É como voto.

Num. 42928008 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/03/2022 15:53:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032215534023400000041901334
Número do documento: 22032215534023400000041901334

Claudia Cristina Cristofani

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600541-73.2020.6.16.0116 - Engenheiro Beltrão - PARANÁ
- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS: ROGERIO RIGUETI GOMES,
EUCLIDES SAQUETI - Advogados do(s) RECORRIDO(S): ORLANDO MOISES FISCHER
PESSUTI - PR38609-A, MARCELO BUZATO - PR22314-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 21.03.2022.

Num. 42928008 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/03/2022 15:53:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032215534023400000041901334
Número do documento: 22032215534023400000041901334